Tribunal: TJMT
Processo: 0000691-48.2012.8.11.0022
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000691-48.2012.8.11.0022
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE PEDRO GERALDO MASSUIA registrado(a) civilmente como PEDRO GERALDO MASSUIA - CPF: 200.585.861-72 (AGRAVADO), JOAO FAUSTINO NETO - CPF: 144.296.938-54 (ADVOGADO), TAINARA GIACHETTO MASSUIA - CPF: 030.192.481-32 (AGRAVADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (AGRAVADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (AGRAVADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO INDEVIDA SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. DANO MORAL E MATERIAL. INTRANSMISSIBILIDADE DO DANO MORAL. INAPLICABILIDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA VÍTIMA NA FUNDAMENTAÇÃO DECISÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA PROTELATÓRIA. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pela SICREDI Integração MT/AP/PA contra decisão monocrática que, ao apreciar recurso de apelação, rejeitou as preliminares de inépcia da inicial e de ilegitimidade passiva, e deu parcial provimento ao apelo da agravante, reduzindo a indenização por danos morais de R$ 15.000,00 para R$ 3.000,00, mantendo a condenação por danos materiais no valor de R$ 1.431,00, em razão da exclusão indevida de Tainara Giachetto Massuia do plano de saúde, sem prévia notificação, em 19 de janeiro de 2012, com aplicação de multa por embargos de declaração considerados protelatórios.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o falecimento do coautor Pedro Geraldo Massuia, antes do trânsito em julgado, impõe o reconhecimento da intransmissibilidade da pretensão indenizatória por dano moral e a consequente extinção parcial do processo; (ii) saber se a inércia da coautora sobrevivente diante de intimação para regularização da representação processual do espólio configura ausência de interesse processual superveniente, apta a ensejar a extinção do feito; (iii) saber se a ausência de individualização expressa dos valores na sentença de primeiro grau compromete a validade da condenação em favor de Tainara Giachetto Massuia; e (iv) saber se a multa aplicada nos embargos de declaração está devidamente fundamentada no caráter protelatório do recurso.

III. Razões de decidir

3. A tese da intransmissibilidade da pretensão indenizatória por dano moral pressupõe que o coautor falecido fosse titular de direito indenizatório reconhecido na decisão. No caso concreto, os fatos geradores do dano — exclusão indevida do plano de saúde, negativa de atendimento médico e aflição psicológica decorrente — foram suportados exclusivamente por Tainara Giachetto Massuia, de modo que a condenação por danos morais lhe pertence com exclusividade, não havendo pretensão transmissível ao espólio de Pedro Geraldo Massuia.

4. A inércia da coautora sobrevivente diante de intimação para regularização da representação processual do espólio não se confunde com ausência de interesse processual em relação à sua própria pretensão, que é autônoma e independente. A extinção do processo por falta de interesse processual superveniente exige intimação pessoal da parte interessada para suprir a falta quanto ao seu próprio direito, o que não ocorreu no caso. A ausência de representação processual regular configura irregularidade sanável, disciplinada pelo artigo 76 do Código de Processo Civil, e não autoriza a extinção do feito com fundamento no artigo 485, VI, do mesmo diploma.

5. A ausência de individualização expressa dos valores no dispositivo da sentença de primeiro grau não compromete a validade da condenação, pois a fundamentação da decisão monocrática identificou com clareza que a vítima dos danos materiais e morais foi a segunda autora, Tainara Giachetto Massuia. A decisão que rejeitou os embargos de declaração cumpriu a função de explicitar essa individualização, sem inovar o julgado.

6. A multa por embargos de declaração protelatórios pressupõe a ausência de fundamento plausível no recurso, não se confundindo com a mera improcedência dos embargos. A questão suscitada pela agravante — intransmissibilidade da pretensão indenizatória por dano moral em razão do falecimento do coautor — é tema de legítimo debate doutrinário e jurisprudencial, revelando-se equivocada apenas em sua premissa fática, mas não manifestamente infundada do ponto de vista jurídico-abstrato. A multa, portanto, deve ser afastada.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno parcialmente provido, tão somente para afastar a multa de 1% sobre o valor da causa aplicada nos embargos de declaração, mantendo-se integralmente a decisão monocrática no que concerne à condenação por danos materiais e morais.

Tese de julgamento: "1. A tese da intransmissibilidade da pretensão indenizatória por dano moral é inaplicável quando a condenação foi estabelecida exclusivamente em favor do coautor sobrevivente, que foi o único a experimentar a lesão aos direitos da personalidade, não havendo pretensão transmissível ao espólio do coautor falecido. 2. A inércia da parte diante de intimação para regularização da representação processual do espólio não configura ausência de interesse processual superveniente em relação à sua própria pretensão autônoma. 3. A multa por embargos de declaração protelatórios não pode ser aplicada quando a questão suscitada, ainda que improcedente em sua premissa fática, apresenta plausibilidade jurídica abstrata, pois a mera improcedência dos embargos não equivale ao seu caráter protelatório."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 11; CDC, arts. 6º, III; 7º, parágrafo único; 25, § 1º; CPC, arts. 76; 485, VI e § 1º; 1.021; 1.022; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO CÍVEL – PROCESSO Nº 0000691-48.2012.8.11.0022

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ – SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA

AGRAVADOS: ESPÓLIO DE PEDRO GERALDO MASSUIA E TAINARA GIACHETTO MASSUIA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de Agravo Interno interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ – SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA (ID 340943397), com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática (ID 310080856), que, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pela ora agravante e pela Unimed Rondonópolis – Cooperativa de Trabalho Médico, rejeitou as preliminares de inépcia da petição inicial e de ilegitimidade passiva suscitadas pela SICREDI, desproveu o recurso da Unimed Rondonópolis e deu parcial provimento ao recurso da agravante, reduzindo o valor da indenização por danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais).

A agravante COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ – SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA sustenta, em síntese: (i) que a decisão monocrática incorreu em grave equívoco ao não enfrentar as consequências jurídicas do falecimento do coautor Pedro Geraldo Massuia, especialmente quanto à intransmissibilidade da pretensão indenizatória por dano moral, de natureza personalíssima; (ii) que a inércia da coautora sobrevivente diante de intimação específica para regularização processual evidencia ausência de interesse processual superveniente, o que deveria ter conduzido à extinção parcial do processo; (iii) que a sentença condenatória foi proferida em favor de ambos os autores, sem individualização dos valores, de modo que o falecimento de Pedro Geraldo Massuia antes do trânsito em julgado imporia o reconhecimento da extinção parcial quanto à sua quota-parte; e (iv) que a multa aplicada nos embargos de declaração é descabida, pois a questão suscitada era juridicamente plausível e não meramente protelatória.

A agravante requer, em caráter principal, a retratação pela Relatora e, subsidiariamente, o julgamento pelo órgão colegiado com a reforma integral da decisão agravada.

Certificado o decurso do prazo para apresentação de contrarrazões sem manifestação dos agravados (ID 346296851).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Conforme documentado nos autos e expressamente consignado na decisão monocrática (ID 310080856), bem como na decisão que rejeitou os embargos de declaração (ID 338005351), o dano moral reconhecido foi sofrido exclusivamente pela coautora Tainara Giachetto Massuia, que foi impedida de utilizar o plano de saúde em 19 de janeiro de 2012, sem prévia notificação, tendo que arcar com despesas médicas particulares no valor de R$ 1.431,00. A decisão embargada foi expressa ao afirmar que "a exclusão indevida da segunda autora do plano de saúde sem prévia notificação, impedindo-a de utilizar os serviços médicos quando necessitava, causou-lhe mais do que mero dissabor, afetando sua saúde e bem-estar".

A agravante sustenta que a decisão monocrática incorreu em grave equívoco ao não enfrentar as consequências jurídicas do falecimento do coautor Pedro Geraldo Massuia, especialmente no que concerne à intransmissibilidade da pretensão indenizatória por dano moral, de natureza personalíssima.

O argumento, embora juridicamente relevante em abstrato, não se aplica ao caso concreto pelos fundamentos que se passa a expor.

É certo que os direitos da personalidade são, por sua natureza, intransmissíveis e irrenunciáveis, conforme dispõe o artigo 11 do Código Civil. A pretensão indenizatória por dano moral, enquanto ainda não constituída em título executivo definitivo, vincula-se à pessoa do ofendido, de modo que o falecimento do titular antes do trânsito em julgado pode, em determinadas circunstâncias, gerar consequências processuais relevantes. Essa premissa teórica é correta e encontra respaldo na doutrina e na jurisprudência pátrias.

Todavia, a aplicação desse raciocínio ao presente caso pressupõe que o coautor Pedro Geraldo Massuia fosse, de fato, titular de pretensão indenizatória por dano moral reconhecida na decisão. E é precisamente nesse ponto que o argumento da agravante se revela improcedente.

Conforme documentado nos autos, os fatos que deram origem à demanda consistiram na exclusão indevida de Tainara Giachetto Massuia do plano de saúde, sem prévia notificação, em 19 de janeiro de 2012. Foi ela quem sofreu a negativa de atendimento, quem teve que arcar com despesas médicas particulares e quem experimentou a aflição psicológica decorrente da situação. Pedro Geraldo Massuia figurou como coautor da demanda, mas a lesão aos direitos da personalidade — pressuposto inafastável da indenização por dano moral — foi sofrida exclusivamente por Tainara.

A decisão monocrática, ao reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), o fez em favor da coautora sobrevivente, que permanece viva e é a titular legítima dessa pretensão. Não há, portanto, qualquer pretensão indenizatória por dano moral pertencente ao espólio de Pedro Geraldo Massuia que pudesse ser considerada intransmissível, simplesmente porque tal pretensão não lhe foi reconhecida, nem na sentença de primeiro grau, nem na decisão monocrática ora agravada.

A decisão que rejeitou os embargos de declaração (ID 338005351) foi precisa ao esclarecer esse ponto, consignando expressamente que "o dano moral foi deferido em favor da autora que teve atendimento negado de forma ilegal", referindo-se inequivocamente a Tainara Giachetto Massuia. Esse esclarecimento não constitui inovação decisória, mas sim explicitação do que já estava contido na fundamentação da decisão monocrática, que desde o início identificou a segunda autora como a vítima dos danos materiais e morais.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que o argumento da intransmissibilidade da pretensão indenizatória por dano moral não encontra substrato fático nos autos, pois a condenação foi estabelecida em favor de quem efetivamente sofreu o dano — Tainara Giachetto Massuia —, e não em favor do coautor falecido.

A agravante sustenta, ainda, que a inércia da coautora Tainara Giachetto Massuia diante de intimação específica para regularização da representação processual do espólio evidenciaria ausência de interesse processual superveniente, o que deveria conduzir à extinção do processo, ao menos parcialmente.

Esse argumento também não merece acolhimento.

É

necessário distinguir com precisão as duas situações processuais que se sucederam nos autos. A intimação para regularização da representação processual do espólio (ID 203590190) tinha por objeto específico a habilitação dos herdeiros de Pedro Geraldo Massuia para que pudessem assumir a posição processual do de cujus. A inércia diante dessa intimação — certificada no ID 198261194 — significa, no máximo, que os herdeiros ou a coautora sobrevivente não promoveram a habilitação do espólio, o que tem consequências processuais restritas à posição processual do falecido, e não à posição da própria Tainara Giachetto Massuia, que é parte autônoma na demanda.

Tainara Giachetto Massuia não é herdeira de Pedro Geraldo Massuia no sentido processual aqui relevante — ao menos não há nos autos elementos que permitam afirmar tal condição com segurança —, e sua eventual inércia quanto à regularização da representação do espólio não pode ser interpretada como renúncia ao seu próprio direito de ação, que é autônomo e independente. A confusão entre a posição processual do espólio e a posição processual da coautora sobrevivente constitui equívoco metodológico que compromete a validade do argumento.

A extinção do processo por ausência de interesse processual superveniente, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, pressupõe que a parte interessada tenha sido intimada pessoalmente para suprir a falta, nos termos do artigo 485, § 1º, do mesmo diploma. Conforme documentado nos autos, a intimação realizada tinha por objeto a regularização da representação do espólio, e não a manifestação de Tainara Giachetto Massuia sobre seu próprio interesse no prosseguimento da demanda quanto aos direitos que lhe são próprios. Não há, portanto, base processual para concluir que ela teria abandonado a causa ou perdido o interesse processual em relação à sua pretensão indenizatória.

A ausência de advogado constituído nos autos — certificada pela Secretaria no ID 315441859, conforme mencionado pela agravante — não equivale à ausência de interesse processual. A falta de representação processual regular é irregularidade sanável, que deve ser tratada nos termos do artigo 76 do Código de Processo Civil, mediante intimação da parte para constituir novo advogado, sob pena de consequências específicas previstas no § 2º do mesmo dispositivo. A extinção do processo por ausência de interesse processual não é a consequência jurídica adequada para a hipótese de ausência de representação processual.

Todavia, esse ponto não tem o condão de alterar o resultado do julgamento, pois, como se demonstrou, a condenação por danos morais foi estabelecida em favor de Tainara Giachetto Massuia, que é a titular legítima da pretensão, e a decisão monocrática já reduziu o valor da indenização para R$ 3.000,00 (três mil reais), em patamar que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

A agravante sustenta que a sentença condenatória foi proferida em favor de ambos os autores, sem individualização dos valores a cada um, e que, caso se entenda que a integralidade da indenização foi deferida em favor de Tainara Giachetto Massuia, tal circunstância deveria ter sido expressamente consignada na fundamentação da decisão.

Como já mencionado, a decisão monocrática, ao fundamentar a condenação por danos morais, identificou com clareza que a vítima dos danos foi a segunda autora, Tainara Giachetto Massuia, descrevendo especificamente a situação por ela vivenciada — a exclusão indevida do plano de saúde, a negativa de atendimento médico, o pagamento de despesas particulares e a aflição psicológica decorrente. A fundamentação, portanto, já individualizava o titular do direito indenizatório, ainda que o dispositivo da sentença de primeiro grau não o tivesse feito de forma expressa.

A decisão que rejeitou os embargos de declaração (ID 338005351) cumpriu exatamente a função de explicitar essa individualização, esclarecendo que a indenização por danos morais foi deferida em favor da autora que teve o atendimento negado de forma ilegal. Esse esclarecimento é suficiente para afastar qualquer ambiguidade quanto ao titular da pretensão indenizatória.

A agravante impugna, ainda, a aplicação da multa de 1% sobre o valor da causa, prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, sustentando que os embargos de declaração não tinham caráter protelatório, pois suscitavam questão jurídica plausível relacionada à natureza personalíssima da pretensão indenizatória.

Esse ponto merece análise cuidadosa. A multa por embargos protelatórios tem por finalidade sancionar o abuso do direito de recorrer, coibindo a utilização do recurso como mero instrumento de procrastinação, sem que haja vício real a ser sanado. A caracterização do caráter protelatório dos embargos pressupõe que a parte não aponte qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, ou que os aponte de forma manifestamente infundada, com o único propósito de retardar o trânsito em julgado.

No caso concreto, a agravante suscitou, nos embargos de declaração, questão jurídica relacionada à intransmissibilidade da pretensão indenizatória por dano moral em razão do falecimento do coautor Pedro Geraldo Massuia. Embora o argumento tenha sido rejeitado — pois, como se demonstrou, a condenação foi estabelecida em favor de Tainara Giachetto Massuia, e não do falecido —, a questão suscitada não era manifestamente infundada do ponto de vista jurídico-abstrato. A intransmissibilidade da pretensão indenizatória por dano moral é tema que suscita debate doutrinário e jurisprudencial legítimo, e a agravante tinha razões plausíveis para entender que a decisão monocrática não havia enfrentado adequadamente as consequências do falecimento do coautor.

A distinção entre embargos protelatórios e embargos improcedentes é fundamental para a correta aplicação da sanção prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC. Embargos improcedentes são aqueles em que o vício apontado não existe; embargos protelatórios são aqueles interpostos sem qualquer fundamento plausível, com o único propósito de retardar o processo. A mera improcedência dos embargos não autoriza, por si só, a aplicação da multa, sendo necessário que o órgão julgador identifique o intuito protelatório de forma fundamentada.

No presente caso, a questão suscitada nos embargos — ainda que equivocada em sua premissa fática, por não corresponder ao que efetivamente foi decidido — não era manifestamente infundada do ponto de vista jurídico. A agravante apontou vício que, se existisse, seria de ordem pública e cognoscível de ofício. Nesse contexto, a aplicação da multa por embargos protelatórios revela-se desproporcional e deve ser afastada, pois a agravante exerceu legitimamente o direito de defesa e do contraditório, ainda que sem êxito.

Essa conclusão encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que distingue entre a improcedência dos embargos e o seu caráter protelatório, exigindo que este último seja demonstrado de forma concreta e não meramente presumido da rejeição do recurso.

Superadas as questões suscitadas pela agravante, impõe-se confirmar a correção da decisão monocrática no que concerne à condenação por danos materiais e morais, cujos fundamentos permanecem íntegros.

Conforme documentado nos autos, a agravante reconheceu expressamente que recebeu a notificação da Unimed Rondonópolis acerca da exclusão de Tainara Giachetto Massuia do plano de saúde, mas não a repassou à consumidora. Essa conduta configura falha na prestação do serviço, violando o dever de informação previsto no artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, aplicável ao caso por força da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.

Com base nas provas descritas nos autos — especialmente os recibos de despesas médicas particulares (ID 71872452) e o reconhecimento pela própria agravante de que recebeu e não repassou a notificação —, a condenação por danos materiais no valor de R$ 1.431,00 (um mil, quatrocentos e trinta e um reais) e por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixado pela decisão monocrática em substituição ao valor original de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mostra-se adequada, proporcional e razoável às circunstâncias do caso concreto.

A responsabilidade solidária da agravante, na condição de intermediária entre a Unimed e os consumidores, responsável pela administração dos beneficiários e pela notificação dos clientes acerca de eventuais alterações no plano de saúde, está corretamente fundamentada na teoria da responsabilidade solidária dos fornecedores nas relações de consumo, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ – SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA, e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para afastar a multa de 1% sobre o valor da causa aplicada nos embargos de declaração (ID 338005351), por não restar caracterizado o caráter manifestamente protelatório do recurso, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

No mais, MANTENHO integralmente a decisão monocrática (ID 310080856).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026